Tribunal: STF
Processo: ACO 3095
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MULTA JUDICIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciando acerca do cabimento da multa imposta em virtude do inadimplemento de decisão judicial, não há que se falar em omissão.



    3. Embargos de declaração rejeitados.